Tribunal: TJDFT
Processo: 0717144-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717144-53.2023.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Geap Autogestão em Saúde Embargada: Maria Mirian Melo dos Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 68677520) interpostos pela pela entidade de autogestão Geap Autogestão em Saúde contra o acordão (Id. 68270311) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator